Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. FALECIMENTO. APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ.

I – O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor, na hipótese de falecimento após a propositura da demanda e antes da citação, não é admitido. Súmula 392 do STJ. Mantida a decisão agravada.

II – Agravo de instrumento desprovido.